Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA BONA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (Id. 3241846) da decisão que concedeu, em parte, a tutela recursal para determinar a substituição da internação domiciliar pela atenção domiciliar, nos moldes do PAD apresentado, com o fornecimento da medicação e materiais necessários ao tratamento da Agravada (Id. 30788257). Como visto, de acordo com a Resolução RDC n° 11, de 26 de janeiro de 2006, da ANVISA, a assistência domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; e 4) periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. Lado outro, o PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. Dos autos, constata-se que o quadro clínico da Agravada, diferentemente do apresentado no relatório médico Id. 30597886, se agravou, pois está internada, desde 26 de janeiro de 2022, com diversos problemas de saúde. De acordo com os novos relatórios juntados aos autos, a paciente está debilitada, acamada, dependente para a prática de atividades diárias, higiene pessoal, alimentação e mobilidade, com indicação de assistência domiciliar de 24 horas após o período de internação hospitalar. Assim, considerando que o relatório médico (Id. 33027185) indica a necessidade de cuidados especiais com equipe de enfermagem, fisioterapia, psicologia, médico, nutrição, além de profissional para assistência domiciliar 24 horas, revogo a tutela recursal deferida na decisão Id. 30788257. Indefiro o pedido de aplicação de multa por descumprimento da medida de atenção domiciliar, tendo em vista que a Agravada se encontra internada, desde 26 de janeiro de 2022, não havendo prova nos autos de descumprimento da medida e agravamento do estado de saúde por culpa exclusiva da Agravante. Dou por prejudicada a análise dos Embargos de Declaração Id. 30932447. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora